Tribunal: TJSP
Processo: 1002899-74.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Improbidade Administrativa – Tomada de Preços n.o 01/12 –
Aquisição de combustível – Alegação de superfaturamento – Cerceamento de acusação – Rejeição – No mérito, pretensão de reconhecimento de dano causado ao erário – Descabimento - Não comprovado dolo, nem má-fé dos corréus, tampouco dano ao erário – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Improbidade Administrativa – Tomada de Preços n.o 01/12 –
Aquisição de combustível – Alegação de superfaturamento – Cerceamento de acusação – Rejeição – No mérito, pretensão de reconhecimento de dano causado ao erário – Descabimento - Não comprovado dolo, nem má-fé dos corréus, tampouco dano ao erário – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ - Recurso desprovido.